Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702218-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária para blindar patrimônio em prejuízo da parte exequente consistente no uso da pessoa jurídica para lesar credores, sobretudo pela aquisição da pessoa jurídica agravante por outra pessoa jurídica, após a venda de terceira pessoa jurídica, revela que os requisitos do artigo 50 do Código Civil, referentes à desconsideração da personalidade jurídica, estão preenchidos. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, asseverando ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que inexistiria a indicação de benefício auferido com os atos controvertidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Processo Civil, pois“o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024